Tribunal: TJMT
Processo: 1010244-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010244-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALDAIR DOMINGOS DA SILVA - CPF: 061.750.821-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 02.371.211/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ATO JURÍDICO – BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), conforme expressa previsão do art. 98 do CPC.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO ATIVO”
interposto por
ALDAIR DOMINGOS DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, que nos autos da “Ação Declaratória de Validade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Alvará Judicial” (Proc. n.º 0008308-36.2011.8.11.0041), cujo trâmite corre perante a 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido formulado pelo autor/agravante de extensão dos efeitos do benefício da gratuidade de justiça para fins de isentá-lo da obrigação de recolher o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

O agravante sustenta que os efeitos do benefício da gratuidade da justiça devem alcançar a isenção do ITBI, sob pena de inviabilizar a plena eficácia da ação judicial.

Aduz que
“o STJ definiu que a gratuidade da Justiça se estende aos atos extrajudiciais relacionados à efetividade do processo judicial em curso, mesmo em se tratando de registro imobiliário, assim, se a parte litigar sob gratuidade, poderá dispor - sem o pagamento de custas, emolumentos etc. - dos serviços registrais que forem consequentes à decisão judicial e/ou necessários à sua efetividade”
(
sic
– ID. 129658169 - Pág. 6).

Pede, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal
“para que seja reformada a r. decisão que indeferiu de extensão da gratuidade de justiça para isenção de recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, referente ao imóvel de matrícula n. 12.096, localizado no lote 24, quadra 45, Setor 03 do Conjunto Habitacional CPA III”,
e, no mérito, que seja confirmada a liminar concedida.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 131366158).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 137652165).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 142027191.

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ALDAIR DOMINGOS DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, que nos autos da “Ação Declaratória de Validade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Alvará Judicial” (Proc. n.º 0008308-36.2011.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de isenção, nos seguintes termos (ID. 84480004 dos autos de origem):

“I– Em atenção ao pedido de benefício da justiça gratuita para recolhimento do ITBI [id. 64738842], constata-se que não estão abrangidas pela isenção da assistência judiciária.

Sobre o tema a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – PARTE ASSISTIDA PELA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ARTIGO 98, § 3º, DO CPC – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a parte estar litigando sob o amparo do benefício da justiça gratuita não a torna isenta do pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, mas apenas suspende a exigibilidade dessas verbas, por cinco anos, nos exatos termos do art. 98, § 3º, do novo CPC. A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), conforme expressa previsão do art. 98 do CPC. [N.U 0003284-90.2015.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018]

Posto isso, indefiro os pedidos de extensão da gratuidade de justiça para isenção de recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, referente ao imóvel de matrícula n. 12.096, localizado no lote 24, quadra 45, Setor 03 do Conjunto Habitacional CPA III.

II – Int.”

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido liminar sob os seguintes fundamentos (ID. 131366158):

“(...)Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.

Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Segundo consta na origem, o agravante ingressou com ação declaratória de validade de ato jurídico c/c obrigação de fazer c/c alvará judicial, em face do Estado de Mato Grosso e ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objetivando que seja declarada válida a corrente de substabelecimentos de direitos sobre o imóvel de matricula nº 12096, Livro 02 às fls. 182.

Após a instrução processual, o Magistrado do juízo de origem proferiu sentença:

“Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI do Código de Processo Civil, no tocante a ELONET – HABITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer o os documentos necessários relativos ao contrato habitacional nº 044.003949-0 para que se efetive a transferência do imóvel descrito nos autos em favor de ALDAIR DOMINGOS DA SILVA.

A parte autora foi sucumbente quanto à ELONET. Condeno-a, portanto, ao pagamento de 1⁄2 das custas e de honorários, que fixo em R$ 1.000,00, conforme artigo 20, § 4º, do CPC. A exigibilidade da verba deverá, contudo, permanecer suspensa pelo prazo da Lei 1.060/50.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, na forma do art. 20, § 4º do CPC. Sem condenação em custas.

Com o trânsito em julgado, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito. Após 05 (cinco) dias, ao arquivo, com baixa.

Sentença sujeita ao reexame necessário, conforme artigo 475 do CPC e registrada eletronicamente nesta data. ”

Os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça para julgar a remessa necessária:

“REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB - ILEGITIMIDADE PASSIVADO ESTADO DE MATOGROSSO - AFASTADA - MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEVIDOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 - Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2 - Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência.

3 - Em relação à Defensoria Pública, deve-se adotar após o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 44 de junho de 2014, o mesmo entendimento firmado quanto ao Ministério Público, isto é, de que não são devidos honorários advocatícios.”

Após o julgamento da remessa necessária foi requerido o cumprimento de sentença (id. 61822530).

Com o regular trâmite do cumprimento de sentença o 6º serviço notarial e registro de imóveis de Cuiabá, colacionou ofício (id. 61822530), informando que para o cumprimento da transferência do imóvel é necessário o recolhimento do ITBI.

Ocorre que o Magistrado do juízo a quo em decisão de id. 84480004, indeferiu os pedidos de extensão da gratuidade da justiça para isenção de recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, referente ao imóvel de matrícula n. 12.096, localizado no lote 24, quadra 45, Setor 03 do Conjunto Habitacional CPA III.

Em consequência, conforme é extraído dos autos, o agravante pugna pela revogação da decisão que indeferiu de extensão da gratuidade da justiça para isenção de recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

Pois bem.

No ponto, registre-se que, o Código de Processo Civil em seu art. 98 apresenta o regramento sobre a gratuidade da justiça e sua respectiva abrangência:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Logo, conforme é observado no inciso IX, do art. 98 do CPC, uma vez que a averbação de imóvel consiste em ato registral necessário à efetivação da decisão judicial em processo no qual a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, impõe-se reconhecer que, ao menos no tocante aos respectivos emolumentos para as práticas dos atos dessa natureza, faz jus à isenção de qualquer pagamento.

Porém, no que diz respeito ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, outra é a conclusão, pois a gratuidade da justiça, nos exatos termos do já citado art. 98, §1, inciso IX, do CPC, não isenta o beneficiário da gratuidade da justiça do recolhimento do aludido tributo.

Desse modo, em um juízo de cognição sumária, não pode ser entendido o ITBI como incluído entre as isenções da assistência judiciária gratuita, sendo, portanto, devido quando do registro do imóvel.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – PARTE ASSISTIDA PELA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ARTIGO 98, § 3º, DO CPC –
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a parte estar litigando sob o amparo do benefício da justiça gratuita não a torna isenta do pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, mas apenas suspende a exigibilidade dessas verbas, por cinco anos, nos exatos termos do art. 98, § 3º, do novo CPC.
A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), conforme expressa previsão do art. 98 do CPC.
(N.U 0003284-90.2015.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente,
indefiro
o pedido liminar.” (destaques no original)

A concessão da benesse da gratuidade da justiça não isenta o beneficiário da condenação às verbas sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É certo que, a teor do § 1º, inciso IX, do mesmo artigo 98, a gratuidade da justiça compreende as custas relativas a emolumentos cartorários necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial, o que, porém, não abrange e nem compreende o custeio de tributos.

Assim, no que diz respeito ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), a gratuidade de justiça, nos exatos termos do citado artigo, não implica em inexigibilidade, muito menos isenção, do seu recolhimento/pagamento.

Com efeito, quisesse o legislador ter outorgado à parte hipossuficiente economicamente a isenção do pagamento de tributos específicos tais como o ITBI, assim teria, expressamente, previsto tal circunstância na norma legal.

Ademais, salvo estipulação contratual em contrário, o adquirente é contribuinte do ITBI nas alienações de imóveis e de direitos a ele relativos, nos termos do art. 223 do Código Tributário do Município de Cuiabá,
in verbis:

Art. 223 - O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por ato
“intervivos”
e oneroso, bem como de direitos reais sobre imóveis, tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, de propriedade ou domínio
útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na Lei Civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores.

Desse modo, não pode ser entendido o ITBI como incluído entre as hipótese legais compreendidas pela assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC), sendo, portanto, devido quando do registro do imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RÉU CITADO POR EDITAL. MEDIDA PRÁTICA EQUIVALENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO. PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS E RECOLHIMENTO DO ITBI. ENCARGO DA AUTORA (VENDEDORA DO IMÓVEL). EFICÁCIA DA MEDIDA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS DEVIDOS AO REGISTRADOR. 1. Uma vez incontroversa a obrigação de o requerido (adquirente) proceder com a transferência da titularidade do imóvel para o seu nome e considerando a dificuldade na sua localização, já que o demandado foi citado por edital, a simples condenação pleiteada pela autora, ainda que seja fixada multa pelo descumprimento, não tem o condão de atingir o resultado pretendido. 2. Sendo assim, a despeito da obrigação de o adquirente do bem, à míngua de estipulação contratual em sentido contrário, de arcar com o pagamento dos emolumentos cartorários e do recolhimento do ITBI, visando conferir efetividade à decisão judicial, mostra-se adequada a adoção de medida alternativa (art. 497, CPC) consistente na expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis competente.
3. Nos termos do art. 98, §1º, inciso IX, do CPC, a gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial proferida em processo no qual o benefício tenha sido concedido. 4. A parte autora (vendedora do imóvel) é beneficiária da justiça gratuita e, portanto, faz jus, unicamente, a isenção do pagamento relativo aos emolumentos cartorários, nos termos do art. 98, §1º, inciso IX, do CPC. Por outro lado, deve arcar com o pagamento do ITBI, pois inviável a ampliação da isenção prevista no citado dispositivo legal para o tributo em questão.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJDF, Acórdão 1252120, 07040449220188070010, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA - ITBI - AUSÊNCIA DE ISENÇÃO.
A gratuidade da justiça não isenta o beneficiário do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - inteligência do art. 98 do CPC/15.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.04.009750-6/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2017, publicação da súmula em 11/12/2017)(grifo nosso)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022